Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 517/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originalmente, de Representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca de irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), incluindo indícios da prática de nepotismo e de pagamento de contratos sem a correspondente contraprestação, decidida por meio do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário (peça 136), mantido após pedidos de reexame e embargos manejados por responsáveis (Acórdãos 1243/2018, 1632/2018, 2151/2019 e 64/2020, todos do Plenário). Considerando que a Sra. Lamisse Said da Silva Cavalcanti foi sancionada com multa no valor de R$ 10.000,00 por meio do item 9.3 do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário (peça 136); Considerando o expediente à peça 279, por meio da qual a referida responsável solicita (i) o parcelamento da multa em 36 parcelas, nos termos do artigo 217 do RI/TCU e (ii) a concessão de prorrogação de prazo por trinta dias para comprovação do recolhimento referente à primeira parcela; Considerando a inexistência de previsão legal ou regimental quanto à prorrogação do prazo para pagamento de parcelamento do débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, nos termos do art. 217 do RI/TCU, o pagamento parcelado da multa aplicada à Sra. Lamisse Said da Silva Cavalcanti por meio do item 9.3 do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário , em até 36 parcelas, e indeferir o pedido de prorrogação de prazo para comprovação do pagamento da primeira parcela. 1. Processo TC- Processo 025.860/2014-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (XXX.269.812-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva (XXX.497.872-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva Filho (XXX.008.502-XX); Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior (XXX.613.948-XX); David José Nóvoa Tadros (XXX.199.542-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Lamisse Said da Silva Cavalcanti (XXX.753.472-XX); Mauricio Aucar Seffair (XXX.285.032-XX); Muni Lourenço Silva Júnior (XXX.480.662-XX); Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha (XXX.795.702-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/am (04.262.769/0001-39) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF), representando Mauricio Aucar Seffair, Aécio Flávio Ferreira da Silva e Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas e Federacao do Comercio de Bens, servicos e Turismo do Estado do Amazonas; Fernanda Couto de Oliveira (11413/OAB-AM) e outros, representando Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha; Igor de Mendonca Campos (766/OAB-AM) e outros, representando Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira.